Tribunal: CARF
Processo: 13807.002571/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.002571/2006-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.826 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
STARVESA SERV TEC ACESSORIOS E REVENDA DE VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Afastada a preliminar de decadência do pedido de restituição/compensação de
tributo pago indevidamente ou a maior, devem os autos retornar à primeira
instância para apreciação do mérito do litígio.
Recurso Especial Provido Parcialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de
origem (1a instância de julgamento), a fim de que o mérito seja analisado, vencidos os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.002571/2006-49
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002571/2006-49

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 222 a 234), interposto pelo Contribuinte em
17 de agosto de 2016, em face do Acórdão no 1401-001.084 (e-fls. 205 a 209), de 6 de novembro
de 2013, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
que por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário (e-fls. 91 a 102).
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO. PROVA. DILIGÊNCIA
Não tendo a Contribuinte, mesmo após diligência, comprovado a existência do
direito creditório, deve ser negado o direito à restituição.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 4a Câmara (e-fls. 258 a 260), de 28 de novembro de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
Quanto ao conhecimento o Contribuinte alega divergência jurisprudencial no que
se refere à matéria supressão de instância. Nesse sentido foram indicadas como decisões
paradigmas o Acórdão no 106-12.011, de 19 de junho de 2001, o Acórdão no 106-11.716, de 20
de fevereiro de 2001, e o Acórdão no 105-14.065, de 18 de março de 2003.
Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência
admitida na instância a quo, e, já em seguida, proferiu-se a decisão de mérito, após resolução que
baixou os autos em diligência. Nos acórdãos indicados como paradigmas entendeu-se que
afastada a decadência pela instância superior os autos devem retornar para a instância de origem
para a análise do mérito, sob pena, de supressão de instância.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito, o Recurso Especial do Contribuinte visa a reforma do
Acórdão ora analisado, uma vez que compreende que houve supressão de instância no presente
feito.
Verifica-se nos autos, que de acordo com o Acórdão no 16-24.297, de 11 de
fevereiro de 2010, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, o objeto da lide ficou restrita à
decadência do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. No
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002571/2006-49

entendimento da DRJ, de 5 anos, no entendimento do Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, da tese dos 5 + 5 anos.
Para aferir o objeto da lide cita-se a ementa do Acórdão no 16-24.297:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2000

O D

tri
suj o. sse prazo, torna-

Diante dessa decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que fosse
afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a
maior com base na tese dos 5 + 5 anos.
Observa-se que na primeira análise do Recurso Voluntário, de forma silente ou
indireta, afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição. Cita-se na integra o
voto proferido na Resolução no 1402-00.042 (e-fls. 1 a 4), de 25 de fevereiro de 2011, que
decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência:

Conforme relatado, trata-
relativo a recolhimento que teria sido efetuado a maior no ano-
2000 (30/06/2000) o. Trimestre de 2000 (lucro real
trimestral).

embora o contribuinte alegue que teria efetuado o recolhimento

-
tampouco as DCTF apresentadas pelo contribuinte relativo ao a
.

a para:
1) intimar o contribuinte a esclarece

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002571/2006-49

periodo), bem como retificadoras, procedimento a cargo da autoridade
encarre

dias para o contribuinte se manifestar.

Com o retorno da diligência assim ficou consignado no relatório do acórdão ora
recorrido (e-fls. 208):

ita na dil s informa
solicitadas no documento de 141 (AR fls. 142).
-se no sentido de estar com
grande dificuldade para apresentar a docu
Diante disso, procedeu-se a Autoridade preparadora apresentou o seguinte
io:
a o

encontra- do paga
o termos da IN SRF no
o do decreto-lei no
2.124/1984 e Portaria MF no 118, de 28/06/1984.
Intimado a comprovar o recolhimento inde
supr

antes de impostos de
renda retidos na fonte, o contribuinte nada respondeu.

-se silente.
Já no voto ficou assim decidido (e-fl. 209):
O recurso é tempestivo e, atendidos os requisitos de lei, dele conheço.
Para que se proceda a restituição de valores pagos indevidamente, é necessário
que o contribuinte comprove, por meio de sua documentação e livros fiscais, a
insubsistência do pagamento realizado, de forma a permitir a sua restituição.
No caso dos autos, não tendo havido a demonstração, pela Recorrente, do
pagamento indevido, posto que alocado em débito do mesmo ano calendário,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002571/2006-49

deve ser negada a restituição, bem como a homologação das compensação a ele
vinculadas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Nesse sentido, cita-se trecho do Recurso Especial do Contribuinte para fins de
deixar claro seu argumento de que com as decisões acima houve a supressão de instância (e-fl.
232):
21- Os fundamentos legais d “ ”
competência para análise da 1a Instância, pois como se verifica, a decisão
inicial não superou a questão da decadência, e não averiguou documento
ou assunto algum sobre o mérito da compensação.
22- De acor “ ”
mérito, sem cancelamento da decisão da DRJ. Se afastada a decadência, caberia
devolver o processo à origem.
23- Não sendo feito desta forma, a Recorrente entende que houve violação ao
duplo grau de jurisdição, cerceamento do direito de defesa, pois está
impossibilitada de apresentação de nova manifestação de inconformidade,
específica sobre o mérito.
24- Portanto, é direito do contribuinte segundo as normas que regem o processo
administrativo fiscal, o direito de ver apreciada a questão em duas instâncias.
Fica claro que houve a supressão de instância quando por intermédio da
Resolução no 1402-00.042 afastou-se “preliminarmente” a questão objeto da lide (decadência de
pleitear a restituição/compensação) e avançou-se para a discussão de mérito no Acórdão no 1401-
001.084, ou seja, da comprovação do crédito alegado com o fito de restituição.
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reformar a decisão recorrida, afastando a
decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem (1a instância de julgamento), a fim
de que o mérito seja analisado.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002571/2006-49

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital